Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707504-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walter de Castro Coutinho Agravada: Toni José Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter de Castro Coutinho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703108-08.2020.8.07.0007. A análise dos autos evidencia que não houve a formulação de requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (Id. 44211830). Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44211830), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator